Tribunal: STF
Processo: AI 684188
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO ATO 
   JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se no sentido de que a alegação de afronta ao princípio da 
   legalidade e a verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou 
   não, de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 
   coisa julgada, se dependentes de análise prévia da legislação 
   infraconstitucional, configurariam apenas ofensa constitucional 
   indireta.